Tribunal: TJPA
Processo: 0001414-59.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001414-59.2013.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADSON DA SILVA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
.
ADICIONAL
DE
INTERIORIZAÇÃO
. EXECUÇÃO/ CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO RECURSO. ARTIGO 932, III DO CPC.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

1 -
A decisão que versa sobre homologação de cálculos e determina a expedição de ofício requisitório na modalidade RPV não põe fim à execução, pois possui natureza de decisão interlocutória;

2 -
Inadequação do recurso de apelação cível interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), ensejando erro grosseiro a impugnação por inadequação da via eleita, o que afasta a fungibilidade recursal.

3 -

Recurso de Apelação não conhecido. À unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conhecer do recurso de apelação cível
, porquanto inadmissível contra decisão que se pretende reforma, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão do seu Plenário Virtual.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, insurgindo-se contra ato decisório proferido pelo
MM. juízo de Direito da 6º Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Santarém/PA,
nos autos da
Ação de Execução – Cumprimento de Sentença
,
proposta por
MADSON DA SILVA NEVES
.

O Juízo singular proferiu decisão homologando o
s
cálculos apresentados e determinou a expedição de RPV’s, nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, tratando-se das verbas devidas pelo ESTADO DO PARÁ, em favor do exequente militar e exequentes advogados, HOMOLOGO os valores da presente execução, no importe de R$ 19.378,62 a título do principal, mais R$ 1.937,86 de honorários sucumbenciais, considerando os termos do que foi sentenciado na ação de embargos à execução. Esclareço que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos em favor do (s) Advogado (s) como verba autônoma, a serem arcados exclusivamente pelo Estado do Pará, haja vista a sua natureza de ônus à parte vencida. Autorizo, quanto aos honorários sucumbenciais, a expedição de RPV em favor dos causídicos atuantes no feito, conforme postulado às fl. 131. No que tange aos valores devidos diretamente pelo exequente militar em favor dos advogados que contratou (honorários advocatícios contratuais), nos termos do contrato de fls.136 considerando que os mesmos não denotam qualquer ilicitude e/ou irregularidade, igualmente, os HOMOLOGO, acatando o percentual de 20% incidente sobre o valor principal reconhecido na sentença de embargos, no montante de R$3.875,72. Autorizo, quanto aos mesmos, o seu destacamento no RPV principal pertinente ao exequente militar, fazendo constar os Advogados como partes beneficiárias.

Expeça-se ofício ao ente devedor para que no prazo de 02 (dois) meses, providencie o efetivo pagamento do débito. (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº
4348344 - Pág. 2
).

No tocante ao
mérito recursal,
o ente apelante faz
uma breve exposição acerca dos meios de satisfação da obrigação de pagar por parte do ente Estadual.

Pontua que se deve
analisar os motivos da ADIN nº 5534 e dar a devida interpretação ao inciso II, §3° do art. 535 do NCPC, o qual acredita que só pode ser aplicado aos entes federados que não tenham exercido a prerrogativa constitucional de tratar da matéria.

Assevera que a Lei nº 6.624/04 regulamentou o valor limite para a expedição de RPV, estabelecendo expressamente o prazo de 120 (cento e vinte dias) para seu adimplemento, adaptando o comando constitucional à realidade local, de modo que o erário pudesse adotar as medidas administrativas necessárias ao fiel cumprimento da requisição judicial.

Segue argumentando
que a fixação do prazo de 2 (dois) meses para pagamento de obrigação de pequeno valor estabelecida pelo art. 535, I do CPC, está em confronto com as disposições constitucionais, uma vez que os §§3 e 4 do art. 100 e art. 87 do ADCT da Constituição da República deixa claro a prerrogativa de cada ente federado determinar, conforme sua realidade financeira, o prazo para o adimplemento das obrigações de pequeno valor.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, e determinar a observância do prazo de 120 (cento e vinte dias) para o adimplemento do RPV, nos termos da Lei nº 6.624/04.

O Apelado apresentou manifestação concordando com o prazo de 120 (cento e vinte) dias para o pagamento do RPV (id nº
4348345 - Pág. 2
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito (id nº
4348347 - Pág. 3
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente no feito interesse público que justificasse sua intervenção (id nº
4348348 - Pág. 3
).

Determinei o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento dos recursos representativos de controvérsia que discutiam o direito à incorporação do adicional de interiorização aos proventos dos militares estaduais (id nº
4348349 - Pág. 1
)
.

Consoante informação repassada pelo NUGEPNAC -
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas
, determinei o dessobrestamento do presente feito (id nº
11936457 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Precipuamente, importa ressaltar que o feito em exame não está sujeito ao sobrestamento, uma vez que o ato decisório impugnado foi proferido em cumprimento de sentença.

Frise-se que a Vice-Presidência do TJ/PA, por meio dos Ofícios de números 014/2019 e 015/2019, acertadamente já havia emitido orientações aos magistrados no sentido de que a determinação de sobrestamento de processos que versam sobre o adicional de interiorização não atinge os feitos com Sentença ou Acórdão com trânsito em julgado, tampouco aqueles em fase de cumprimento de sentença, como é o caso dos autos.

Assim, passo à análise da admissibilidade do recurso de
apelação
.

Da Inadequação da via recursal eleita

Em análise detida dos autos, vislumbro de plano óbice intransponível ao conhecimento deste recurso, pelas razões que passo a expor.

Conforme relatado, os autos tratam de Apelação interposta contra decisão que, nos autos de Execução por quantia certa - Cumprimento de Sentença, homologou os valores apresentados e determinou a expedição de ofício requisitório, na modalidade RPV, no prazo de 02 (dois) meses para a expedição do referido ofício.

Ademais, registro que apesar de ter sido nomeado como “sentença”, o ato em questão possui natureza de decisão interlocutória, tendo em vista que não põe fim à execução, apenas e tão somente cuida de homologação de cálculos e de expedição de RPV’s necessárias ao pagamento do correspondente título judicial.

Ainda, no que concerne aos atos de pronunciamento do Juiz, o Código de Processo Civil define sentença e decisão interlocutória em seu art. 203, §§ 1º e 2º, senão vejamos:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º. (grifei)

Com efeito, dos dispositivos mencionados, depreende-se que a decisão voltada à extinção do processo, seja na fase cognitiva ou na execução, importa em sentença, sendo interlocutória qualquer outra em sentido diverso.

Neste ponto, cumpre destacar o teor do art. 513 do Código de Processo Civil:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título,
observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código
.
(grifei).

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 1.015 do mesmo diploma processual estabelece que:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

No caso em comento, verifica-se que a decisão combatida homologou os cálculos apresentados pelo exequente, e determinou a expedição dos respectivos ofícios requisitórios na modalidade RPV em 02 (dois) meses, restando evidente que não extinguiu a execução, não sendo, portanto, sentença, e por isso inatacável por meio do recurso de apelação.

Destarte, sabe-se que além dos casos de extinção sem julgamento do mérito e/ou por questões de ordem pública, extingue-se a execução nas hipóteses do artigo 924 do CPC que expressamente dispõe:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a

prescrição intercorrente”.

Logo, não verificada umas das hipóteses acima, resta cristalino que o feito executivo terá prosseguimento, porquanto os valores exequendos ainda não foram adimplidos integralmente pela parte requerida da ação, de sorte que incabível a interposição de apelação cível, o que impede seu conhecimento de plano, eis que o recurso adequado na espécie seria o agravo de instrumento.
(
REsp 1.855.060/PA, 1ª T, Rel. Min.

Regina Helena Costa, DJe: 5/2/2020; REsp 1.810.830/PA, 1ª T, Rel. Min. Benedito Gonçalves; Edcl no REsp 1.639.523/CE, 1ª T. Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe: 4/4/2019.
)

A fim de corroborar com o entendimento já exposto, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.

2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro.

3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SÚMULA N. 83/STJ.

1. (...)

2. A decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento. Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)
”

Na mesma linha, segue a jurisprudência desta E. Corte de Justiça e de outros tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E
EXPEDIÇÃO
DE
RPV
. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO.

1- Ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e
expedição
de
RPV
?s não põe fim à execução.

2-
Inadequação de recurso de apelação interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal.

3-
Apelação não conhecida
.

(2020.01634263-37, 214.127,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-09-03)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS NA FASE EXECUTÓRIA COM DETERMINAÇÃO DE
EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIO REQUISITÓRIO -
RPV
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. SOBRESTAMENTO APLICÁVEL TÃO SOMENTE AOS PROCESSOS EM FASE DE CONHECIMENTO, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. O Estado do Pará interpôs recurso de
apelação
contra decisão que homologou os cálculos e determinou a
expedição
de ofício requisitório na modalidade
RPV
, na fase de cumprimento de sentença. Trata-se de decisão interlocutória que não põe fim à fase executória, portanto, impugnável mediante agravo de instrumento; 2. Diante da inadequação da utilização do recurso de
apelação
, o mesmo não foi conhecido, devendo ser mantida a decisão agravada diante da interposição de recurso incabível na espécie; 3. Tratando-se de erro grosseiro a interposição de recurso inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade, logo, mantido o não conhecimento do apelo; 4. Inaplicabilidade da multa prevista no art.1021, §4º do CPC/2015, uma vez que não restou demonstrado o abuso no seu direito de recorrer, condição essa para aplicar a multa no referido dispositivo; 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.00476857-43, 211.913,
Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO,
Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-12)

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
ADICIONAL
DE
INTERIORIZAÇÃO
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE
EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC/15. APELO NÃO CONHECIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Decisão que determina
expedição
ofício requisitório na modalidade
RPV
, sem extinguir o processo em fase de execução não pode ser apreciada nesta via recursal.

2. Inadequação do recurso de apelação para reforma de decisão de natureza interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/15). Erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Apelo não conhecido.

3.
Apelação
não conhecida, na forma do art. 952, III, do CPC/15. STJ. Por unanimidade.

(2019.03397615-22, 207.425, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-22).

EMENTA:
Execução Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença Interposição do recurso de apelação Inadmissibilidade Inadequação da via eleita Decisão interlocutória que desafia a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil Erro grosseiro. Precedentes. Apelação não conhecida.
(TJSP -
Apelação
Cível nº 0013164-33.2016.8.26.0564, 17ª Câmara de Direito Público, j. 11/04/2017, Des. Rel. Afonso Celso da Silva)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO E PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELO. RECURSO INCABÍVEL.

É de ser mantida a interlocutória que não conheceu do recurso de
apelação
, em face de decisão interlocutória que homologara cálculos apresentados pelo perito, propiciando o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Tal decisão não foi extintiva do processo, de sorte que cabível o recurso de agravo de instrumento e não o de
apelação
. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Seguimento negado. Decisão liminar. (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70061087011, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 28/08/2014)”

Outrossim, a fim de apartar qualquer dúvida, esclareço que se mostra descabida a eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal, inaplicável à espécie diante da existência de erro grosseiro.

Destarte, o instituto somente é aceito quando fundada dúvida quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento do recurso de agravo de instrumento e não de apelação, não gerando dúvida quanto ao instrumento processual adequado para se opor à decisão que busca ver reformada.

Nesse sentido o STJ se posiciona:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.

2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro.

3. Agravo interno improvido.
(STJ AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)”

Assim, configurado o erro grosseiro, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o presente recurso de apelação não merece conhecimento, dada a inadequação da via eleita, a teor do disposto no artigo 932, III do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no artigo 932, III do CPC
, porquanto inadmissível, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/06/2023